Tribunal: TJMT
Processo: 0010875-21.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
E M E N T A: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS PÚBLICOS. INDENIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Ação de desapropriação indireta ajuizada por Mirante do Pary Participações Ltda. em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à indenização pela ocupação de imóveis sem prévia formalização expropriatória, destinados à implantação de via pública no Município de Várzea Grande, MT.
2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização conforme laudo pericial, reembolso das despesas processuais e os honorários advocatícios.
3. Julgamento conjunto da remessa necessária e da apelação interposta pela autora, restrita à discussão sobre a base de cálculo e o percentual da verba honorária.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da avaliação pericial ou sobre o valor global da indenização, incluindo os acréscimos legais;
(ii) averiguar se o percentual de 1% fixado na sentença atende aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
5. Caracterizada a desapropriação indireta, diante do apossamento definitivo do imóvel pelo Poder Público, sem regular procedimento expropriatório e sem prévia indenização (art. 5.o, inciso XXIV, da CF).
6. O laudo pericial foi elaborado conforme normas técnicas da ABNT, sendo aceito pela parte autora e não impugnado pela Fazenda Pública.
7. “Considerando que nas desapropriações indiretas não há oferta inicial, devem os honorários advocatícios incidir sobre o valor total da condenação, respeitado o limite estabelecido na norma especial.” (STJ – REsp n.o 2113694, Relator: Min. GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 15.02.2024).
8. O percentual fixado pelo juízo de primeiro grau, embora observe critérios de moderação, revela-se aquém do razoável diante das especificidades do caso, sendo cabível sua majoração para 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da condenação.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Apelação parcialmente provido.
Retificada parcialmente a sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0010875-21.2015.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MIRANTE DO PARY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.009.529/0001-18 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ADRIAN ROBERTO MOREIRA - CPF: 908.422.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS PÚBLICOS. INDENIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de desapropriação indireta ajuizada por Mirante do
Pary
Participações Ltda. em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à indenização pela ocupação de imóveis sem prévia formalização expropriatória, destinados à implantação de via pública no Município de Várzea Grande, MT.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização conforme laudo pericial, reembolso das despesas processuais e os honorários advocatícios.

Julgamento conjunto da remessa necessária e da apelação interposta pela autora, restrita à discussão sobre a base de cálculo e o percentual da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da avaliação pericial ou sobre o valor global da indenização, incluindo os acréscimos legais;

(
ii
) averiguar se o percentual de 1% fixado na sentença atende aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Caracterizada a desapropriação indireta, diante do apossamento definitivo do imóvel pelo Poder Público, sem regular procedimento expropriatório e sem prévia indenização (art. 5.o, inciso XXIV, da CF).

O laudo pericial foi elaborado conforme normas técnicas da ABNT, sendo aceito pela parte autora e não impugnado pela Fazenda Pública.

“Considerando que nas desapropriações indiretas não há oferta inicial, devem os honorários advocatícios incidir sobre o valor total da condenação, respeitado o limite estabelecido na norma especial.” (STJ – REsp n.o 2113694, Relator: Min. GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 15.02.2024).

O percentual fixado pelo juízo de primeiro grau, embora observe critérios de moderação, revela-se aquém do razoável diante das especificidades do caso, sendo cabível sua majoração para 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação parcialmente provido.

Retificada parcialmente a sentença.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por
MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Cooperadora, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, que, nos autos da
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA”
n.o 0010875-21.2015.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 299693900):

“Vistos;

Cuida-se de
Ação de Desapropriação Indireta
proposto por
AGROPECUÁRIA MIRANTE DO PARY LTDA
em face do
Estado de Mato Grosso
, todos devidamente qualificados aos autos.

Verifica-se na inicial que o Estado de Mato Grosso, por meio da SECOPA construiu a Avenida Ary Lei de Campos localizada entre a avenida Guarita e a Rotatória de Acesso ao Bairro Chapéu do Sol, na cidade de Várzea Grande, a qual teria atingido várias áreas de propriedade da parte autora.

Menciona que a SECOPA por meio dos peritos, adotou três critérios para avaliar o metro quadrado das áreas desapropriadas, que seriam: Valor mínimo, Valor médio e Valor máximo. Menciona ainda que o quadrado das áreas de propriedade da expropriada foi avaliada pelo valor mínimo.

Ressalta que embora o Estado de Mato Grosso tenha iniciado a construção da Avenida em 2011, até os dias atuais não houve a publicação do decreto expropriatório e não foi realizado o pagamento justo e prévio da indenização em dinheiro e nem a demanda desapropriatória teria sido deduzida.

Por esse motivo, almeja a condenação do Estado de Mato Grosso no valor atualizado do metro quadrado referente os imóveis desapropriados, visto que deveria ter sido pago no momento que o Estado ocupou o imóvel.

Com a inicial vieram os documentos conforme se vê em id 75011709, 75011713, 75011715, 75011730, 75011739, 75012997, 75013020, 75015322, 75016673, 75018043, 75018066 p. 1.

Em ID 75018066 p. 3 foi determinada a intimação do autor para proceder ao pagamento das custas judiciárias.

A inicial foi devidamente recebida em ID 75018066 p. 6.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação em ID 75018066 p. 17/22 alegando em síntese, que o Estado iniciou o processo administrativo para proceder a desapropriação, porém
nãohouve
ainda a publicação do decreto
expropriatório,pois
o Estado não reconheceu o domínio do proprietário, haja vista que são objeto de ação de demarcação judicial. Além disso, menciona que a desapropriação será apenas de uma das áreas em questão e não sobre a área total dos imóveis.

Assim, o Estado de Mato Grosso entende que compete à parte autora em comprovar os fatos, quais sejam: a titularidade do imóvel e o apossamento indevido pelo Estado.

Ao fim, pugnou pela improcedência da ação.

Documentos anexados em ID 75018066 p. 23/54 e ID 75018090 p. 1/39.

Impugnação à contestação em ID 75018090 p. 41/48 e ID 75018894 p. 1 o autor menciona que o Estado “aceitou doação da expropriada de uma área para construção do Centro Oficial de Treinamento (COT) da Barra do Pari, em Várzea Grande/MT, consequentemente reconheceu a propriedade dela, uma vez que, como é de conhecimento de qualquer homem comum, alguém só doa aquilo que lhe pertence e quem a aceita reconhece a propriedade do doador. Ainda ressalto que a origem da área doada ao expropriante é a mesma, objeto dessa desapropriação (...)”.

O autor revela ainda que, por meio de seu sócio José Carlos Correa Ramos, recebeu indenização referente a outra área desapropriada, na mesma localidade, a qual possuía a mesma origem dessa desapropriação, conforme se vê no processo n.o 0024750-63.2012.811.0002.

Assim, tende que o Estado já reconheceu a propriedade da autora sobre as áreas discutidas.

Por fim, quanto
á
área e o valor a ser indenizado reiterou a produção de prova pericial.

Documentos em ID 75018894 p. 2/14.

Decisão saneadora proferida em ID 75018894 p. 19/20 designando-se perito para a fixação da justa indenização.

Entre um ato e outro, o autor requereu a designação de audiência de conciliação (ID 75018894, p. 49/50), pedido que foi deferido no ID 75018938, p. 1.

Audiência realizada em ID 75018938 p. 17/18, oportunidade na qual as partes pugnaram pelo prazo de 60 (sessenta) dias para formalizarem o acordo.

Minuta de acordo parcial anexada em ID 75018938 p. 19/22. Na minuta, as partes esclarecem que o presente processo prosseguirá litigioso em relação às matrículas n.o 94.713 (área de 18.541,35 m2) e 94.714 (área de 18.354,60 m2) do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, readequando-se o valor da causa, portanto, para R$ 7.450.755,22 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), valor este descrito pelo autor na inicial.

Em seu parecer (ID 75018938 p. 43/44), o Ministério Público não se opôs à homologação do acordo.

Acordo homologado por esse Juízo em ID 75018938 p. 46/47, oportunidade na qual determinou-se o prosseguimento do feito em face dos imóveis de matrícula 94.713 e 94.714, a retificação do valor da causa, bem como a intimação do perito para apresentar nova proposta de honorários ante a redução da área objeto da perícia.

Em ID 108406334 foi nomeado um novo perito no feito.

Laudo pericial anexado em ID 162122148.

Intimados, o autor apresentou manifestação em ID 164666310 concordando com o laudo pericial enquanto o Estado de Mato Grosso deixou decorrer o prazo sem manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Fundamento e Decido.

O cerne da questão diz respeito à existência ou não do direito autoral de receber indenização em razão da desapropriação indireta dos imóveis de matrícula 94.713 e 94.714 para a construção de rodovia, sem que tenha havido a respectiva indenização prévia.

A Constituição Federal prevê que é garantido a todos o direito de propriedade (art. 5o, XXII), consignando, em relação à desapropriação, o disposto no artigo 5o, XXIV, que disciplina que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

Segundo as lições do doutrinador José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, 20.a ed., Ed.
Lumen
Juris, 2008, p. 760), a desapropriação é conceituada como: o procedimento de direito público pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante pagamento de indenização.

Diferentemente da desapropriação direta, na qual o poder público notifica o proprietário, avalia o bem e paga uma indenização justa, na desapropriação indireta não há uma expropriação formal. Ocorre uma violação do direito de propriedade, seja por atos administrativos, legislativos ou judiciais que impeçam o pleno uso e gozo do bem pelo proprietário.

As situações que podem configurar uma desapropriação indireta são diversas e podem incluir restrições ao uso do imóvel, como a proibição de construção, desvalorização do imóvel devido a obras públicas ou mudanças na legislação, entre outros.

A desapropriação indireta também pode ocorrer quando o poder público toma posse de um bem sem a devida indenização ou quando a ação estatal resulta em danos ou prejuízos que afetam significativamente o direito de propriedade, como é o caso dos autos.

Sobre a desapropriação indireta, José dos Santos Carvalho Filho leciona que “somente se consuma quando o bem se incorpora definitivamente ao patrimônio público. É a incorporação que ocasiona a transferência da propriedade para o Poder Público"(in Manual de direito administrativo. 27a ed., Atlas, 2014. p. 884).

In
casu
, consta no laudo pericial de avaliação de imóvel urbano para fins de desapropriação, lavrado pelo engenheiro Palmiro Soares de Lima Filho, que o tamanho da área expropriado é de 36.895,95 m2
. .
Vejamos o laudo:

ID 162122148 p. 38.

De igual forma, o laudo ainda revela que, de fato, a propriedade dos imóveis é da empresa parte autora cuja área foi ocupada pelo Poder Público. Vejamos (ID 162122148 p. 39):

Assim, a perícia concluiu que o valor de mercado do imóvel é de R$16.100.00,00 (dezesseis milhões e cem mil reais).

Dessarte, diante da destinação do bem à utilização pública e ao apossamento pelo Poder Público, sem o pagamento da devida indenização, bem como a irreversibilidade da situação fática, resta caracterizada a desapropriação indireta no presente caso.

Nesse sentido:

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1- A incorporação de imóvel ao patrimônio de ente público, sem observância do procedimento legal, configura desapropriação indireta e enseja ao proprietário do bem o direito de receber indenização. 2-O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC (Tema 1019 - STJ). (TJ-RJ - APL: 04506081220128190001, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/01/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021)

De outro
norte
, no tocante ao valor do imóvel,
diante dos apontamentos técnicos noticiados pelo laudo pericial
(id. 162122148)
bem como diante da concordância expressa e tácita dos interessados ao resultado da perícia, tem-se o valor de R$16.100.00,00
(dezesseis milhões e cem mil reais).

Da análise dos elementos informativos dos autos, assim como do trabalho técnico apresentado, importa na conclusão de que o valor da indenização foi fixado com acerto.

Segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL: REJEITADA. Quando a narrativa fática contida na inicial conduz exatamente à pretendida indenização por desapropriação indireta, não evidenciando qualquer prejuízo à defesa, não há que se falar em inépcia da inicial. APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA: ACOLHIDA PARCIALMENTE. Nos termos do art. 1.245, do CC a propriedade transfere-se mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, pelo que só possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide o proprietário do imóvel à época da desapropriação. APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO: AFASTADA - PRAZO: PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. Possuindo a ação de desapropriação indireta natureza de direito real, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), subsiste a pretensão indenizatória pelo prazo da prescrição aquisitiva. APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - INDENIZAÇÃO: VALOR: PERÍCIA JUDICIAL - JUROS COMPENSATÓRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DA INDENIZAÇÃO. 1. Na desapropriação indireta, o valor indenizatório é aquele apurado pela perícia judicial. 2. Os juros compensatórios incidem, a partir da imissão provisória na posse, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, incidentes, no caso da desapropriação indireta, sobre a totalidade do quantum indenizatório. 3. O termo final dos juros compensatórios se dará com a expedição do precatório (art. 100, § 12, da CF). 3. A correção monetária se dá pelo IPCA-E e a partir da data do laudo pericial (enunciado da Súmula no 345, do STF). 4. Os juros moratórios são de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito (art. 15-B, Decreto-Lei no 3.365/41). 5. Na desapropriação indireta, o percentual dos honorários deverá ser fixado sobre o valor total da indenização, uma vez inexistente valor ofertado. (TJ-MG - AC: 10710090191481003 Vazante, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 23/10/2018, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2018).

De fato, a confiabilidade do laudo oficial permanece intacta, pois foi devidamente fundamentado com base na análise equilibrada de fatores positivos e negativos que poderiam influenciar na determinação do valor do bem expropriado.

Diante disso, de acordo com o artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, e
CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por desapropriação indireta no valor de R$16.100.00,00 (dezesseis milhões e cem mil reais).

A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E (STF RE: 870.947) a partir da data do laudo de avaliação de (12/07/2024 – id. 162122148); e acrescida de juros compensatórios ao percentual de 6% (seis por cento) ao ano (art. 15-A, decreto-lei 3.365/41 – ADI 2332) a partir da data da ocupação do imóvel até a perícia. No mais, considerando não ser mais possível a cumulação dos juros moratórios e compensatórios, sob pena de anatocismo (Tema 1073 do STJ), a atualização monetária e aplicação dos juros passam a correr através da taxa SELIC, sobre o valor do bem desapropriado, após a data do laudo pericial.

CONDENO
o demandado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 1% (um por cento) da avaliação judicial, corrigidos monetariamente desde o laudo.

Deixo, contudo, de condená-lo ao pagamento de custas processuais por ser a Fazenda Pública isenta de tal ônus.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 496, § 3o, do CPC.

Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior.

P. I. C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito Cooperadora”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pela parte autora, os quais, conhecidos e parcialmente acolhidos (ID. 299693907):

“Vistos, etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA
com o objetivo de sanar supostos erros materiais, contradições e omissões na sentença proferida nos autos.

A parte autora alega que a sentença embargada condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização no valor de R$ 16.100.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 1% da avaliação judicial, mas isentou o ente público do pagamento de custas processuais.

Sustenta que ocorreu erro material na isenção do pagamento de custas, pois, conforme o artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/01, o Estado deve ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora. Afirma que desembolsou R$ 41.345,25, sendo R$ 31.545,25 referentes a custas de distribuição e R$ 9.800,00 relativos a honorários periciais.

Argumenta ainda que houve equívoco no cálculo dos honorários advocatícios, pois a base de cálculo deveria ser o valor integral da indenização, incluindo juros compensatórios e moratórios, conforme previsto na Súmula 131 do STJ e no artigo 27, §1o, do Decreto-lei no 3.365/1941. Sustenta que o percentual de 1% fixado para os honorários advocatícios é irrisório e não remunera adequadamente os advogados da parte autora, considerando a complexidade e o tempo de tramitação do feito, que já dura aproximadamente 10 anos.

Diante disso, requer que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao ressarcimento das despesas processuais no valor de R$ 41.345,25, que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja corrigida, utilizando-se o valor total da indenização e não apenas a avaliação pericial, e que o percentual de honorários advocatícios seja majorado para, no mínimo, 5% do valor da condenação.

Instado, o requerido pugnou pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais
existentes decisão
.

Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da
falta de clareza e precisão
da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que
existirem proposições inconciliáveis entre si,
de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
. (negritos originais).

No caso
sub judice
, vislumbro que acerca do cálculo e do percentual fixados para o pagamento de honorários advocatícios não comporta acolhimento, haja vista que o argumento exposto pela embargante adentra ao mérito da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os seus fundamentos pelos quais fixou-se os honorários, e demanda reapreciação, configurando pedido de reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico brasileiro.

No entanto, no que tange ao pedido de reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte autora, esta magistrada entende que assiste razão ao embargante.

A sentença embargada isentou o Estado de Mato Grosso do pagamento das custas processuais, sob o fundamento de que a Fazenda Pública não é responsável por tal encargo. No entanto, a interpretação conferida ao artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001 merece reparo.

A norma em questão, embora preveja a isenção do pagamento das custas para o Estado, estabelece, de forma expressa, que essa isenção não se estende ao dever de reembolso das despesas processuais previamente suportadas pela parte vencedora da demanda. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer o direito ao ressarcimento nesses casos.

Conforme já assentado em precedentes do Egrégio Tribunal, "julgar procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo sucumbente o Estado, é devido o reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora na demanda, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001" (TJ-MT - APL: 10102218420218110041, Relator.: Graciema Ribeiro de
Caravellas
, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2023).

No mesmo sentido, já se decidiu que “é possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001" (TJ-MT - AC: 00052831020148110041 MT, Relator.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020).

Dessa forma, deve ser reconhecido o equívoco na sentença quanto à isenção de custas e despesas processuais e determinada a restituição à parte autora dos valores comprovadamente antecipados, nos exatos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Ante o exposto,
RECEBO
os embargos declaratórios, e no mérito,
ACOLHO em parte
a pretensão neles deduzidas
e

JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte embargante, SUPRINDO a omissão/contradição para CONDENAR o ESTADO a reembolsar as custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora na demanda, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Mantenho os demais termos da sentença
incólumes
, tal como proferida.

Às providências.

Várzea Grande/MT.

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito Cooperadora”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios e ao percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer
(ID. 299693910):

“Ante o exposto, requer o
TOTAL PROVIMENTO
do presente recurso, a fim de que
seja reformada a sentença atacada
, para que esta Câmara:

A) Redefina a base de cálculo dos honorários advocatícios,
utilizando-se o valor total da indenização como parâmetro,
incluindo as parcelas relativas aos
juros compensatórios e moratórios
, devidamente corrigidos, incidentes sobre o valor integral da indenização, nos termos da
Súmula 131 do STJ
e do art. 27, §1o do Decreto-lei no 3.365/1941
(lei das desapropriações);

B) Majore a verba honorária em percentual não inferior a
5% (cinco por cento)
do valor da condenação, considerando o
grau de zelo dos advogados
, a
complexidade
, a
duração do processo
, a
importância da causa
e sua
natureza de desapropriação indireta
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Contrarrazões (ID. 299693914).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 303793383).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CAIO MARCELO MESQUITA, OAB/MT 31160
/O

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação do
MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA
é regular, tempestivo, cabível, e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID. 300821391).

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIOe de RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto contra asentença proferida pelo juízo da2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente o feito.

Daanálise dos autos, verifica-se queMIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDAingressou, em
27.05.2015,
com a
“AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do demandado ao pagamento de indenização pela ocupação das áreas utilizadas na construção da Avenida Ary Lei de Campos, localizada entre a Avenida da Guarita e a rotatória de acesso ao Bairro Chapéu do Sul, no Município de Várzea Grande, MT (cf. petição inicial de ID. 299693379 - Pág. 04/15).

Recebida a inicial, no dia
12.06.2015
, foi determinada a citação da parte requerida (ID. 299693389 - Pág. 06).

Na sequência, a Fazenda Pública apresentou
“CONTESTAÇÃO”
(ID. 299693389 - Pág. 17/22), e a parte autora, impugnação (ID. 299693390 - Pág. 41/48 e ID. 299693391 - Pág. 01).

Em
24.09.2020
, o juiz de primeiro grau homologou o acordo firmado entre as partes (ID. 299693392 - Pág. 19/22), ordenou o prosseguimento do feito (Matrículas 94.713 e 94.714), bem como a retificação do valor da causa (ID. 299693392 - Pág. 46/47).

Posteriormente, anexado o laudo de avaliação, concluindo pelo montante arredondado em
R$ 16.100.00,00 (dezesseis milhões e cem mil reais)
(ID. 299693890).

Intimados, a parte autora manifestou a sua concordância (ID. 299693893) e o ente público manteve-se silente, conforme certidão de ID. 299693894.

Sobreveio, então, a sentença proferida em
12.12.2024
, que julgou procedente o feito, para condenar
“o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por desapropriação indireta no valor de R$ 16.100.00,00 (dezesseis milhões e cem mil reais)”
(ID. 280252352), e
“reembolsar as custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora na demanda, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001”
(ID. 299693907 –
20.03.2025
).

Por fim, a parte autora interpôs o recurso de apelação, questionandoa base de cálculo e o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Com essas considerações,
passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a
desapropriação indireta
ocorre quando o poder público, sem instaurar o procedimento expropriatório regular e sem oferecer indenização, se apropria de fato de um imóvel para destiná-lo a finalidades públicas. Configura-se, assim, uma afronta ao direito de propriedade, garantido pelo artigo 5.o, incisos XXII e XXIV, da Constituição Federal.

A caracterização da desapropriação indireta exige a demonstração de que houve uma apropriação de fato por parte do poder público, com a destinação do imóvel a fim público, a subtração do uso ou posse do proprietário, bem como a ausência de regular procedimento expropriatório e do pagamento de indenização.

No caso, verifica-se que os terrenos remanescentes, objeto dasMatrículas 94.713 e 94.714, do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea
Grande-MT
, com área total de 36.895,95 m2, foram avaliados em
R$ 16.020.255,73 (dezesseis milhões e vinte mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos),
valor este arredondado para
R$ 16.100.00,00 (dezesseis milhões e cem mil reais),
conforme avaliação técnica constante do ID. 162122148.

O laudo pericial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, com formação técnica compatível e atuação imparcial, observou os critérios estabelecidos na legislação de regência, especialmente o Decreto-Lei n.o 3.365/1941.

A metodologia empregada respeitou os princípios da justa indenização, da contemporaneidade da avaliação e da valoração com base no valor de mercado, em conformidade com o art. 26, do referido diploma legal, que exige a fixação do valor com base na data da perícia judicial, devidamente atualizada.

Ressalte-se que o presente laudo foi elaborado com base em estudos bibliográficos especializados, inclusive com referência a trabalho acadêmico publicado sobre o tema, consulta normativa pertinente e a observância dos procedimentos previstos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente a Norma Brasileira (NBR) 14.653-2, que disciplina a avaliação de bens imóveis urbanos.

Os elementos amostrais foram selecionados de forma criteriosa, com o objetivo de assegurar semelhança significativa em relação ao imóvel objeto da avaliação, especialmente quanto à inexistência de infraestrutura edificada, à similaridade de zoneamento urbano e à testada para vias públicas de mesmo padrão, admitindo-se até duas classificações de diferença, para mais ou para menos. Foram localizados e analisados 08 (oito) elementos amostrais, todos extraídos de ofertas reais de mercado.

Para definição do valor do imóvel, foi adotado o método comparativo direto de dados de mercado com tratamento de fatores, nos termos da ABNT NBR 14.653-2. As amostragens foram submetidas a tratamento técnico para a devida homogeneização dos atributos comparáveis, com o intuito de refletir, com maior precisão, as características específicas do imóvel avaliando.

Além disso, não houve impugnação tecnicamente consistente ao laudo, tampouco foram requeridas diligências aptas a infirmá-lo. Tal contexto reforça a presunção de validade e suficiência técnica do laudo pericial, razão pela qual sua homologação mostra-se adequada e recomendável.

Como cediço, o Decreto-Lei n.o 3.365,de 21.06.1941,não se aplica apenas às ações diretas de desapropriação, mas também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como àquelas que visam à compensação por restrições decorrentes de atos do Poder Público (art. 15-A, § 2.o).

No que diz respeito aos
juros compensatórios
, o artigo 15-A, do Decreto-Lei n.o 3.365/41, incluído pela Medida Provisória n.o 2.183-56/2001, autoriza sua incidência nos casos de imissão prévia na posse, quando houver diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente, ou no momento do apossamento administrativo.

Os
juros de mora,
por sua vez, devem incidir a partir do dia 1.o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B, do Decreto-Lei n.o 3.365/41).

Quanto à
correção monetária
, esta deve incidir a partir da data da conclusão do laudo pericial (Tema 810, do STF).

No tocante aos honorários, a sentença recorrida fixou a verba honorária
“no valor de 1% (um por cento) da avaliação judicial, corrigidos monetariamente desde o laudo”
(ID. 299693900).

Como já mencionado, a parte apelante argumenta que os honorários devem ser calculados sobre
“o montante global da indenização, incluindo as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidos, e não apenas sobre o valor do laudo pericial”.

Por sua vez, a Fazenda Pública defende que a Súmula 131, do STJ
“refere-se especificamente à inclusão dos juros compensatórios e moratórios no cálculo da verba advocatícia, mas
não determina necessariamente a alteração da base de cálculo estabelecida no art. 27, §1o do Decreto-lei 3.365/41
. A sentença recorrida, ao determinar a correção monetária dos honorários desde a data do laudo, já contemplou adequadamente a atualização do valor, preservando o poder aquisitivo da verba honorária”
(ID. 299693914).

Sobre a verba honorária sucumbencial, o art. 27, do Decreto-Lei n.o 3.365/41 estabelece:

“Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1o A sentença que fixar o valor da indenização
quando este for superior ao preço oferecido
condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado,
que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença,
observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários
ultrapassar
R$ 151.000,00 (cento e
cinqüenta
e um mil reais). (Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
(
Vide ADIN No 2332)

(...)

§ 3o O disposto no § 1o deste artigo se aplica
:(Incluído
pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)

I -
ao
procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma
agrária;

(
Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)

II -
às
ações de indenização por apossamento administrativo
ou desapropriação
indireta.
(
Incluído pela Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)”

Sobre o tema,
“Considerando que nas desapropriações indiretas não há oferta inicial, devem os honorários advocatícios incidir sobre o valor total da condenação, respeitado o limite estabelecido na norma especial.”
(STJ – REsp n.o 2113694, Relator: Min. GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 15.02.2024).

Dessa forma, observa-se que, por não haver oferta inicial nas ações de desapropriação indireta, a base de cálculo dos honorários não poderá ser a “diferença” entre esse valor e o fixado judicialmente. O percentual aplicável deve incidir sobre o valor total da indenização, devidamente corrigido, desde que observados os limites percentuais entre 0,5% e 5%.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.

Apossamento de imóveis para abertura de ruas. Propriedade privada devidamente registrada. Evidenciado o apossamento, destinação à utilização pública e a irreversibilidade da situação. Requisitos estabelecidos pelo STJ para desapropriação indireta verificados
in
casu
. Proprietário que foi privado dos direitos inerentes ao domínio. Laudo pericial hígido. Indenização devida.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência do IPCA-E a partir da data do laudo pericial, e da taxa SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021. JUROS COMPENSATÓRIOS. Perda de renda não comprovada. JUROS MORATÓRIOS. Ausência de depósito de valores. Incidência sobre o valor total da indenização, a partir do 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, e somente incidirão caso o precatório expedido não seja pago no prazo constitucional.
Temas repetitivos 210 e 211 STJ. Súmula Vinculante 17 e REsp no 1.118.103-SP. Consignada a aplicação da taxa SELIC, que cumula juros moratórios e correção monetária, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41. Princípio da especialidade. Não tendo havido oferta inicial, foi fixado o percentual de 5% sobre o valor da condenação. Sentença mantida.
Remessa Necessária desprovida.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível n.o 1005172-72.2016.8.26.0606, Relator.: EDUARDO PRATAVIERA, 5a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 31.01.2025, Data de Publicação: 03.02.2025)

APELAÇÃO -
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- Tratando-se de ação de desapropriação indireta,
não houve oferta inicial de indenização, razão pela qual o percentual dos honorários deverá incidir sobre o valor total da indenização,
que foi fixada pela perícia judicial em R$ 3.272.909,91 (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e nove reais e noventa e um centavos - válido para maio/2023) - Entendimento reafirmado no julgamento do REsp 1.114.407/SP (Tema 184), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que os limites percentuais estabelecidos no art. 27, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 3.365/41 para a fixação de honorários advocatícios aplicam-se às desapropriações indiretas - Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

(TJ-SP – Apelação n.o 1000125-72.2022.8.26.0068, Relator: MARREY UINT, 3a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 17.12.2024, Data de Publicação: 14.01.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE OFERTA INICIAL PELO MUNICÍPIO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 184 DO STJ. ART. 27, § 1o, DECRETO-LEI No 3.365/41. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 2o, CPC. RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o Tema 184, “O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3 .365/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente”.

2- Caso concreto em que o Município não ofertou qualquer valor a título indenizatório, circunstância que inviabiliza a aplicação da base de cálculo consistente na diferença entre o preço oferecido e o estipulado judicialmente.

3- Nas hipóteses não contempladas no § 1o do art. 27 da Lei de Desapropriação, devem ser aplicados os limites previstos neste (0,5% a 5%), tendo como base de cálculo os parâmetros arbitrados no
art
. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC (“o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”).

4- “Inteligência do art. 85, § 2.o, do CPC/2015, e do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941. Precedente: REsp 1 .834.024/MG” (
AREsp
1537357/SP).

5- Devida
a
majoração da verba honorária de 10% do valor da condenação para 4%.

6- Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES – Apelação n.o 0001948-46.2013.8.08.0026, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 03.04.2024)

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RODOVIA. VALORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CERCA. REMOÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. "O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o poder público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de dez anos, conforme parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil" (Tema STJ n.o 1.019).

2. Em havendo valorização geral ordinária do imóvel, decorrente da construção de rodovia, não é cabível o decote na indenização. O arbitramento da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial (contemporaneidade), salvo se, em razão das particularidades do caso concreto (p. ex. um longo lapso temporal entre a imissão da posse e a avaliação ou uma valorização imobiliária exorbitante), o juiz considerar justificável a adoção de outro critério, para atender à exigência de justa indenização. Precedentes.

3. Não se afigura incorreta ou inadequada a metodologia utilizada pelo perito judicial - que tem capacidade técnica para o trabalho e é imparcial e equidistante dos interesses das partes -, para a apuração do valor por hectare.

4. À míngua de prova de que a fração atingida pela construção da rodovia era utilizada para plantio ou teve o seu aproveitamento impactado pela obra, não são devidos juros compensatórios.

5. Em se tratando de ação de desapropriação indireta, sem depósito prévio, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor da indenização, observados os limites percentuais estabelecidos no § 1o do artigo 27 do Decreto-Lei n.o 3.365/1951.

(TRF-4 – Apelação n.o 5006875-52.2015.4.04.7104 RS, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Quarta Turma, Data de Julgamento: 09.03.2022)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA ESPECIAL DECRETO-LEI 3365/41, ARTIGO 27, § 1o. APELAÇÃO PROVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA AJUSTADOS DE OFÍCIO.

(...)

2. No tocante aos honorários advocatícios, a norma que rege a aplicação da verba nas ações de desapropriação é a do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, que estabelece a verba entre meio e cinco por cento da diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização. Aplicando-se a mesma regra para o caso das desapropriações indireta por força do § 3o do mesmo artigo.
Por não haver, nas ações de desapropriação indireta, oferta inicial, a base de cálculo dos honorários é o valor da indenização, devidamente corrigida, incluindo-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios, conforme determina a Súmula 131 do STJ.

3. Os juros moratórios são devidos, na forma prevista pelo art. 15-B do Decreto-Lei n. 3365/41, à razão de 6 (seis) por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.

4. A correção monetária incidirá desde a avaliação adotada em juízo até a data do efetivo pagamento (Súmula 67/STJ e Súmula 561/STF), segundo os índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

(...)

(TRF-1 – Apelação n.o 1003712-88.2020.4.01.3306, Relator: WILSON ALVES DE SOUZA, Terceira Turma, Data de Julgamento: 02.06.2022, Data de Publicação: 02.06.2022)

Desse modo, impõe-se o reconhecimento de que os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, composto pela indenização principal, juros compensatórios e correção monetária.

Por fim, embora a parte apelante requeira a majoração da verba honorária para 5% (cinco por cento), verifica-se que o percentual de 1% (um por cento) fixado pelo juízo
a quo
deve ser mantido, por atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante da existência de acordo parcial e da baixa litigiosidade do feito após a apresentação do laudo pericial.

Com efeito, o objetivo não é desvalorizar o trabalho desenvolvido pela parte autora e por seus procuradores, mas, sim, manter a coerência sistêmica na fixação da verba sucumbencial em demandas de valor elevado, preservando-se o equilíbrio entre a função remuneratória da verba e a contenção de excessos.

Assim, reconhecida a necessidade de correção da base de cálculo dos honorários, constata-se que o percentual de 1%
mostra-se
adequado, considerando a natureza da causa e a atuação processual efetivamente demonstrada.

Pelo

o
exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MIRANTE DO PARY PARTICIPAÇÕES LTDA
., para determinar que a base de cálculo dos honorários incida sobre o valor da condenação, e, em
REMESSA NECESSÁRIA, retifico parcialmente
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
o
VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora
.

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
o

VOGAL
)
:

Os honorários advocatícios foram

arbitrados
em 1% sobre o valor da causa? Da condenação?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Isso, a base de cálculos dos honorários
foi
de 1%

sobre o valor da condenação
e em remessa necessária retifico parcialmente.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2o VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por

Mirante do
Pary
Participações Ltda
.
em face da sentença proferida nos autos da ação de desapropriação indireta ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, na qual se pleiteia indenização pela ocupação de imóveis situados no Município de Várzea Grande/MT, sem a prévia formalização do procedimento expropriatório.

Segundo narra a inicial, a ocupação se deu no ano de 2011, quando a SECOPA iniciou a construção da Avenida Ary Leite de Campos, sem que tivesse sido publicado o decreto de utilidade pública e sem que fosse pago qualquer valor a título de indenização. A parte autora apontou que o Estado adotou critérios de avaliação inferiores ao valor real do bem e requereu o pagamento da justa indenização.

A demanda foi julgada procedente em primeiro grau, com o reconhecimento da desapropriação indireta e a condenação do Estado ao pagamento de R$ 16.100.000,00 (dezesseis milhões e cem mil reais), valor apurado em laudo pericial, corrigido pelo IPCA-E, com incidência de juros compensatórios de 6% ao ano até a data do laudo e, a partir daí, aplicação da taxa SELIC. O juízo também fixou os honorários advocatícios em 1% sobre o valor da avaliação judicial, com correção monetária a partir da data do laudo.

Embargos de declaração foram opostos e acolhidos parcialmente, apenas para reconhecer o direito da parte autora ao reembolso das despesas processuais antecipadas, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

A parte autora, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo a redefinição da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que estes incidam sobre o valor total da condenação (incluindo juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidos), além da majoração do percentual para 5% incidente sobre tal valor.

A eminente relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, em judicioso voto, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fazendo-os incidir sobre o
valor global da condenação
, mas mantendo
o percentual de 1%
, por entender adequado ao caso concreto.

O 1o Vogal, Des.
Deosdete
Cruz Júnior, acompanhou a relatora.

Diante da relevância da matéria, pedi vista para melhor análise.

Feito esse breve relatório, passo a proferir meu voto.

Como visto, os autos tratam de ação de desapropriação indireta que tramita desde o ano de 2015, tendo seu objeto sido restringido por acordo parcial homologado em juízo, limitando a controvérsia às áreas correspondentes às matrículas no 94.713 e 94.714.

Após a limitação da causa, foi elaborado laudo pericial quanto à área ainda litigiosa no qual o
expert
apurou o valor de
R$ 16.100.000,00 (dezesseis milhões e cem mil reais)
, montante este expressamente aceito pela parte autora e tacitamente aceito pelo ente público, que se manteve silente após a perícia, não apresentando qualquer impugnação a tempo e modo.

No tocante à controvérsia recursal, que gira em torno da base de cálculo e do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais,
acompanho em parte a eminente relatora
e passo a expor as razões pelas quais adiro parcialmente ao seu voto.

De início, é necessário reconhecer que as ações de desapropriação direta e indireta estão submetidas à disciplina específica do Decreto-Lei no 3.365/41, por força do princípio da especialidade, aplicável apenas subsidiariamente o Código de Processo Civil.

Logo, a norma aplicável à fixação da verba honorária nas ações de desapropriação é o art. 27, §1o, do referido ato normativo, que assim dispõe:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§1
o

A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença
, observado o disposto no
§4
o
do art. 20 do Código de Processo Civi
l”.
Destaquei.

No mesmo sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“
O regime de estipulação dos honorários advocatícios sucumbenciais das ações de desapropriação regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941 constitui norma especial ante a generalidade do CPC/2015 e do seu art. 85
, não havendo, portanto, espaço para que a base de cálculo atrelada à diferença entre a indenização e a oferta inicial deixa de ser aplicada em favor de juízo de equidade previsto na codificação processual”
.(REsp n. 1.806.939/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
de 18/6/2019.) Grifei.

Entretanto, no caso das ações de desapropriação
indireta
, é sabido que não há oferta prévia de indenização pelo Poder Público, o que inviabiliza a utilização da diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação como base de cálculo da verba honorária.

Diante dessa particularidade, a jurisprudência pátria – inclusive do Superior Tribunal de Justiça – firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da indenização reconhecida judicialmente
, o qual abrange não apenas o valor principal, mas também os juros compensatórios e moratórios eventualmente incidentes, nos moldes da Súmula 131 da referida Corte (
“Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas”).

Destarte, a interpretação sistemática dessa orientação, em consonância com o art. 27, §1o, do Decreto-Lei 3.365/41, conduz à conclusão de que o valor da indenização a ser utilizado como base de cálculo da verba sucumbencial não se limita à avaliação pericial do bem, como entendeu o juízo
a quo
no caso concreto, mas compreende a integralidade da condenação, incluídas as parcelas legais incidentes.

Essa construção hermenêutica, ademais, dialoga com os princípios constitucionais da justa indenização (art. 5o, XXIV, da CF/88) e da reparação integral do dano, que devem nortear a expropriação estatal da propriedade privada. A remuneração do advogado da parte expropriada integra essa lógica reparatória, uma vez que o cidadão se vê compelido a demandar judicialmente para obter o que lhe era devido de forma prévia e em dinheiro.

Nesse mesmo sentido, inclusive, já decidiram diversos tribunais pátrios, inclusive esta Casa, veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. FIXAÇÃO LIMITADA A 5% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de indenização por desapropriação indireta julgada parcialmente procedente, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização correspondente à área apossada, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Interposto recurso de apelação pela Fazenda Pública, sustentando que a verba honorária deve observar os limites do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, norma especial aplicável à espécie.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios em ações de indenização por desapropriação indireta devem observar o regime especial do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 ou se podem ser fixados nos moldes do CPC.

III. Razões de decidir:

3.
O Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 27, § 1o, estabelece que os honorários devem variar entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre a indenização fixada e a oferta inicial, regra que se aplica também às ações de desapropriação indireta
.

4. A fixação em 10% sobre a condenação, com fundamento no art. 85 do CPC, mostra-se incompatível com a norma especial e com a jurisprudência do STF e STJ, devendo ser reduzida para 5% do valor da indenização.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da indenização.

Tese de julgamento: “
Em ações de indenização por desapropriação indireta, a verba honorária deve ser fixada entre 0,5% e 5% do valor da indenização, nos termos do artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, afastada a aplicação do artigo 85 do Código de Processo Civil
.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.365/1941,
arts
. 27, § 1o e § 3o; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 1.199.205/MG, relator Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 03.2.2011, publicado no
DJe
em 18.2.2011; STF, ADI 2332/DF, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 17.5.2018, publicado no
DJe
em 16.4.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.323.016/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20.5.2024, publicado no
DJe
em 27.5.2024”.
(N.U 0014404-92.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. FAZENDA CARNAÚBA E GLEBA OLARIA. ÁREA OCUPADA A MAIOR POR ERRO NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. ART. 26, DECRETO-LEI 3365/41. REGRA DA CONTEMPORANEIDADE. AFASTADA. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. TRANSCURSO DE QUASE 30 ANOS ENTRE A IMISSÃO DA POSSE E PERÍCIA OFICIAL. EXACERBADA VALORIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. STF, ADI 2332/DF E STJ, PET 12344/DF. JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO DO TERMO A QUO. ART. 15-B DO DECRETO-LEI N. 3365/41. TEMA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. TEMA 184/STJ. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. (...)

8.
O valor dos honorários advocatícios deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, §1o, do Decreto-lei 3.365/41 (Tema 184/STJ), regra que também se aplica para o caso das desapropriações indireta por força do § 3o do referido artigo
.

9.
Por não haver, nas ações de desapropriação indireta, oferta inicial, a base de cálculo dos honorários não poderá ser a "diferença" (entre esse valor e o fixado pela sentença), devendo o percentual incidir sobre a indenização, devidamente corrigida, conforme determina a Súmula 131 do STJ
(TRF1, AC 1004414-34.2020.4.01.3306, rel. Des. Federal Olindo Menezes, Quarta Turma,
PJe
04/05/2023), como estabelecido na sentença.

10. Remessa necessária e recursos de apelação parcialmente providos, para determinar que os juros compensatórios são devidos no interstício de 26/08/1991 a 26/06/1999, segundo os índices de: i) 12% (doze por cento) a.a., até 11/6/1997;
ii
) 6% (seis por cento) a.a., de 12/6/1997 até 26/9/1999; e que os juros de mora somente incidirão, na forma do art. 15-B, DL.3365/41, se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional”
. (AC 0001684-93.1999.4.01.3600, DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA TURMA,
PJe
08/11/2023 PAG.)

“Apelação - Desapropriação indireta - Honorários advocatícios -
Tratando-se de ação de desapropriação indireta, não houve oferta inicial de indenização, razão pela qual o percentual dos honorários deverá incidir sobre o valor total da indenização
, que foi fixada pela perícia judicial em R$ 3.272.909,91 (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e nove reais e noventa e um centavos - válido para maio/2023) - Entendimento reafirmado no julgamento do REsp 1.114.407/SP (Tema 184), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que os limites percentuais estabelecidos no art. 27, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 3.365/41 para a fixação de honorários advocatícios aplicam-se às desapropriações indiretas - Sentença parcialmente reformada. Recurso provido”
. (TJSP; Apelação Cível 1000125-72.2022.8.26.0068; Relator (a):Marrey
Uint
; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2024; Data de Registro: 14/01/2025) Destaquei todos.

Portanto, reconheço, como bem o fez a relatora, que a base de cálculo da verba honorária de sucumbência, no caso de desapropriação indireta, deve corresponder ao valor total da condenação, compreendido como o montante global da indenização, em consonância com a diretriz firmada pela Súmula 131 do STJ, com o art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, e com os princípios constitucionais da justa indenização (art. 5o, XXIV, da Constituição Federal) e da reparação integral do dano.

Divirjo, todavia, da eminente Desembargadora relatora quanto ao percentual dos honorários advocatícios
, ainda que parcialmente. Embora considere que o percentual de 5% pleiteado pela apelante extrapole os limites do razoável diante das especificidades da demanda, entendo que o percentual fixado em 1%
mostra-se
aquém do adequado para refletir o grau de responsabilidade, empenho e diligência empregados pelos advogados da parte expropriada ao longo da presente ação.

Com efeito, trata-se de causa de natureza complexa, que envolveu a ocupação administrativa de área extensa de propriedade privada, com trâmite processual de aproximadamente dez anos, e que demandou, durante sua instrução, diversas providências processuais relevantes, como a delimitação do objeto litigioso, produção de prova técnica especializada (laudo pericial de avaliação), além de tratativas conciliatórias que resultaram em acordo parcial homologado em juízo.

Ainda que tenha havido consenso quanto ao valor da perícia, o trabalho dos patronos da parte autora revelou-se indispensável à obtenção da justa indenização, seja pela iniciativa processual que impôs ao ente estatal o reconhecimento judicial da desapropriação, seja pela atuação diligente na delimitação dos imóveis afetados, acompanhamento do laudo e preservação da higidez da prova técnica.

Portanto, embora a simplicidade relativa do desfecho da causa após o laudo técnico possa justificar a não aplicação do teto percentual previsto em lei (5%), é certo que o zelo profissional, a relevância econômica da causa e a sua duração no tempo justificam a majoração do percentual da verba honorária para 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor total da condenação.

Tal fixação atende aos parâmetros do art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, que prevê honorários entre 0,5 e 5%, bem como observa os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Além disso, respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando à parte vencedora remuneração condizente com os serviços prestados, mas sem incorrer em remuneração excessiva.

Diante do exposto
, acompanho
em parte
a douta relatora para
dar parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por Mirante do
Pary
Participações Ltda. e, em sede de
remessa necessária, retificar parcialmente a sentença
, a fim de: (i) reconhecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve incidir sobre o valor total da condenação, nos termos da fundamentação supra; e (
ii
) elevar o percentual fixado na origem de 1% para 2,5%, com amparo no art. 27, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, no art. 85, §§2o e 3o, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justa remuneração profissional.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Adiro ao voto do Des. Mário
Roberto
Kono de Oliveira em rel
ação ao
s honorário advocatícios para elevar o percentual
fixado na origem
de 1% para 2,5%.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Acompanho o voto
do Des. Mário
Roberto Kono de Oliveira em relação a majoração dos honorários advocatícios
de 1% para 2,5
%, nesta
oportunidade ad
erido pela Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025